Tribunal: TJMT
Processo: 0018589-32.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018589-32.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CONCORDIA GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.419.612/0001-00 (APELADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDO – DANOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contratos securitários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, em casos de conflito de interesses entre segurado e segurador, deve vigorar o artigo 47 do CDC, em que determina a interpretação contratual de modo favorável ao consumidor, ou seja, ao segurado.

Diante de toda documentação trazida, não há falar em ausência de comprovação dos danos, mostrando-se devida a complementação securitária ao Autor em virtude das despesas com os hospitais, assim como a multa imposta pela Vigilância Sanitária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0018589-32.2015.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Empresarial c/c Danos Morais
ajuizada pela
CONCÓRDIA GRILL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária em R$ 70.772,85 (setenta mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Recorrente defende a ausência de comprovação dos danos materiais e alega que foram embasados em hipóteses e conjecturas.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos exordiais. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 27057952.

É o relatório.

Cuiabá,
27
de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020